Tribunal: TJMT
Processo: 0018636-30.2016.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018636-30.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[OTAIR DE MATOS - CPF: 030.280.691-13 (AUTOR), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NUBIA DUARTE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 010.893.641-48 (REU), MARLON RIBEIRO MONTEIRO - CPF: 013.881.031-17 (REU), PAULA MONIS NEVES MAGALHAES DE CASTRO EVANGELISTA - CPF: 035.186.751-17 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VANDECI DE MORAIS - CPF: 690.391.351-34 (REU), Flavio Augusto da Costa (REU), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA (REU), AUELIDA RIBEIRO BUENO (REU), ROBSON PINHEIRO DA SILVA (REU), NUBIA DUARTE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 010.893.641-48 (VÍTIMA), OTAIR DE MATOS - CPF: 030.280.691-13 (APELANTE), MARLON RIBEIRO MONTEIRO - CPF: 013.881.031-17 (VÍTIMA), PAULA MONIS NEVES MAGALHAES DE CASTRO EVANGELISTA - CPF: 035.186.751-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 180,
CAPUT
, DO CP – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO

– DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PROVA – IMPOSSIBILIDADE – BENS APREENDIDOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO APELANTE ORIGINÁRIOS DE CRIMES DIVERSOS – PONTO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ILICITUDE – CONDENAÇÃO QUE NÃO EXIGE CONFISSÃO – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS ISOLADAS E DESTITUIDAS DE CONSISTÊNCIA PROBATÓRIA -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO
.

No caso dos autos, o pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que o réu possuía pleno conhecimento de que a

res
furtiva tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características dos bens receptados, que fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Otair de Matos
em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que o condenou à pena de 1 ano, 7 meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal (por três vezes). (ID: 99803984).

Em suas razões (Id. 99803994), busca a absolvição do apelante, sob argumento de que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Em contrarrazões o Ministério Público, refuta a tese da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (Id. 99803999).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa opinou pelo desprovimento dos recursos interposto, assim sintetizando:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO, ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DARES.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.” (Id. 105289488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Otair de Matos
em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que o condenou à pena de 1 ano, 7 meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal (por três vezes).

Assim narra a denúncia:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data não apurada nos autos. Mas persistindo até o dia 26 de outubro de 2016, na Rua das Cracenas, nº 509, Jardim das Palmeiras, nesta cidade de Sinop/MT, o indiciado OTAIR DE MATOS recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisas que sabia ser proveniente de crime consistente em: a)
01 (uma) TV Samsung 39”, avaliada em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); 01 (um) perfume Arbo, marca O Boticário, avaliado em R$ 123,00 (cento e vinte e três reais); 01 (um) perfume Traduções, marca Hinode, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais); 01 (um) celular, marca Samsung, cor branca, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais); 03 (três) alicates de cutícula, 01 (uma) tesoura pequena e 01 (um) cortador de unha, todos avaliados em R$ 10,00 (dez) reais; 01 (um) relógio, marca Gogoey, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), bem de propriedade da vítima Núbia Duarte Rodrigues de Oliveira, conforme termo de compromisso e avaliação de fl. 38; b) 01 (uma) TV Philco, 40”, avaliada e, R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais); 01 (uma) mochila pequena, cor azul, avaliada em R$ 20,00 (vinte reais); 01 (um) perfume Amó Esquenta, marca Natura, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais); 01 (um) perfume kaiak, marca Natura, avaliado em R$ 110,00 (cento e dez reais); 01 (um) porta joias, avaliado em R$ 30,00 (trinta reais); 01 (uma) pulseira, cor prata, avaliada em R$ 20,00 (vinte reais); 01 (um) rosário católico, avaliado em R$ 15,00 (quinze reais); 01 (um) par de brincos dourados, formato “laço”, avaliado em R$ 15,00 (quinze reais); 01 (uma) pepita banhada a ouro, avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais); 01 (um) par de brincos de ouro, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais); 01 (uma) tornozeleira de ouro e 01 (um) pingente em formato de “coração”, avaliados em R$ 300,00 (trezentos reais); 01 (um) dado de brinquedo, avaliado em R$ 10,00 (dez reais); 01 (um) pingente prata, em formato de símbolo do time “Vasco”, avaliado em R$10,00 (dez reais); 07 (sete) bonés diversos, avaliados em R$ 300,00 (trezentos reais); 01 (uma) corrente de pescoço, dourada e prata, avaliada em R$ 90,00 (noventa reais); 01 (um) perfume marca Avon, desodorante, avaliado em R$ 20,00 (vinte reais), bens da vítima Marlon Ribeiro Monteiro, conforme termo de compromisso e avaliação de fl. 38; c) 01 (uma) mala grande, cor cinza, avaliada em R$ 100,00 (cem reais); 01 (uma) mala pequena, cor cinza, avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais); várias peças de roupa adulto e infantil, avaliadas em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); produtos diversos avaliados em R$ 100,00 (cem reais) e 01 (uma) bolsa branca, avaliada em R$ 80,00 (oitenta reais)
, bens de propriedade da Vítima Paula Moni Neves Magalhães de Castro Evangelista, conforme termo de compromisso e avaliação de fl. 38.

Segundo consta nos elementos de informação, a guarnição da polícia Militar foi comunicada que um indivíduo foi

visto adentrando a residência do implicado, situada na rua Dracenas nº 59, Jardim das Palmeiras, carrehgando uma televisão que, certamente seria produto de crime.

Na residência, além da televisão e muitos outros objetos oriundos de condutas delitivas, a polícia localizou o adolescente Robson Pinheiro da Silva que, ao ser interrogado, confessou o furto da televisão que foi visto carregando, bem como informou que a residência na qual foram apreendidos os objetos, é de propriedade do acusado Otair de Matos e, ainda, disse que o local é muito frequentado por usuários de drogas
(fls. 14).[...] (ID: 99802566 – f
ls. 7-10).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“...

A procedência ilícita do bem resta comprovada pelos documentos de pp. 36, 41, 46, bem como pelos depoimentos das vítimas. Quanto à autoria, igualmente, restou incontroversa, sobretudo, pelas provas testemunhais produzidas em juízo.

Em relação ao fato 02, quando de suas declarações, em juízo, a vítima Marlon Ribeiro Monteiro, esclareceu que, pelo que se recordou, entraram em sua residência, no ano de 2016, e levaram alguns de seus pertences, consistentes em joias, como cordão, anel, uma TV, bonés, roupas e perfumes. Que dos bens subtraídos recuperou somente a TV e três bonés, os demais não foram recuperados. Que não teve conhecimento do local onde foram encontrados os bens, porém, foram recuperados no mesmo dia do furto, sendo-lhe comunicado pela polícia. Que, na época dos fatos, o autor do crime de furto foi identificado pela Polícia, todavia, não se recorda do nome dele. A representante do Órgão Ministerial leu à vítima Marlon a lista que consta nos autos, dos bens que foram recuperados, porém, o declarante não soube afirmar, com certeza, quais bens foram recuperados, recordando-se apenas que alguns dos objetos furtados foram reavidos.

A vítima Núbia Duarte Rodrigues de Oliveira, em relação ao fato 01 , esclareceu que, na época dos fatos, foram furtados de sua residência vários objetos como joias, roupas, dinheiro, perfumes e uma TV (objeto de maior valor). A Promotora de Justiça realizou a leitura dos objetos recuperados, para a declarante, que esclareceu que a TV recuperada não foi a sua, sendo recuperado somente o celular, os alicates, os perfumes e a tesoura. Que não tem conhecimento de onde foram recuperados os objetos, apesar de ter assistido uma reportagem sobre a recuperação de vários objetos furtados. Que foi a Polícia que entrou em contato com a declarante para fazer o reconhecimento dos pertences retirados de sua residência. Que os bens foram recuperados, aproximadamente, uma semana depois da ocorrência dos fatos. Que o furto foi praticado por sua cunhada, que era usuária de drogas, porém, não tem conhecimento se houve a participação do acusado, mas ela teve a ajuda de outras pessoas na realização do delito.

A vítima Paula Monis Neves Magalhães de Castro Evangelista (fato 03), em que pese não ter sido ouvida em juízo, em seu depoimento na Delegacia Judiciária Civil, relatou que teve sua casa furtada no dia 24/10/2016. Que chegou à sua residência, no final da tarde, e encontrou a casa toda revirada, percebendo a falta de 02 (duas) malas, na cor cinza, de várias peças de roupas, adulto e infantil, de shampoo e condicionador, perfumes e vários produtos de beleza como esmalte, alicate, cortador de unha e alguns produtos de maquiagem. Percebeu ainda, a falta de uma bolsa, na cor branca. Narrou a declarante que não registrou o boletim de ocorrência do furto em sua residência, porém, tomou conhecimento, por meio de sites de notícias locais, acerca da recuperação de vários objetos, produtos de furto e, ao comparecer na Delegacia, reconheceu os pertences pessoais que haviam sido levados de sua casa.

A testemunha PM Flávio Augusto da Costa, durante sua oitiva em juízo, relatou que, ao ler a ocorrência, verificou que, realmente, foi um dos policiais que a atendeu, todavia, não se recorda, exatamente, dos fatos, mas, lembra que a “boca de fumo” chamada “Boca do Bigão” era um ponto muito conhecido pelo tráfico de drogas e de receptação de materiais. Que, na época dos fatos, referida “boca de fumo” estava em plena atividade e deu muito trabalho à polícia. Foram várias ocorrências naquela localidade, todavia, da ocorrência, especificamente, em análise nos autos, não se recorda. Que a “Boca do Bigão” ficava localizada no endereço do acusado, na Rua das Dracenas, no Jardim das Palmeiras, entretanto, pelo que se recorda, atualmente, esse ponto migrou para o Bairro Boa Esperança. Acerca dos objetos apreendidos nos autos, também, lhe falha a memória, pois que, as ocorrências naquela localidade eram frequentes. Que ratifica as declarações descritas no Boletim de Ocorrência.

Em que pese não ter sido ouvido em juízo, o PM Vandeci de Moraes, em sede inquisitiva, relatou que os objetos apreendidos foram localizados na residência da Rua das Dracenas, nº 509, Jardim das Palmeiras.
Que, ao questionar os indivíduos detidos, naquela oportunidade, eles confessaram que praticavam os furtos e armazenavam os produtos na residência, a fim de trocar por entorpecentes, vez que eram usuários de drogas.

Os indivíduos detidos durante a operação policial tratavam-se de Auelida Ribeiro Bueno e Robson Pinheiro da Silva, que ao serem ouvidos na Delegacia, confirmaram que a residência em que foram abordados e encontrados os objetos furtados pertencia à pessoa, vulgarmente conhecida como “Bigão”.

Quando de seu interrogatório, o acusado declarou que se reservaria no direito de permanecer calado, entretanto, respondeu alguns questionamentos feitos pela acusação. Ao ser questionado pela Promotoria de Justiça, relatou que seu endereço ficava localizado na Rua das Dracenas, nº 509, Jardim das Palmeiras. Que seu apelido é “Bigão”. Que sua residência era muito frequentada, por várias pessoas. Que não se recorda se as pessoas deixavam produtos de crime em sua residência, pois sempre estava trabalhando. Que conhece as pessoas de nome Auelita Ribeiro Bueno e Robson Pinheiro da Silva.
Após essas declarações não mais respondeu aos questionamentos e se reservou no direito de permanecer em silêncio. Em que pese à negativa do acusado sobre a origem ilícita dos objetos apreendidos, as provas encartadas aos autos demonstram que o acusado tinha ciência de sua ilicitude e, ainda que não comercializasse os produtos furtados, armazenava em sua residência uma quantidade considerável de objetos, de origem duvidosa, para, possível comercialização de terceiros e/ou serem trocados por entorpecentes. Ademais, aos questionamentos efetuados pela acusação, o réu confirmou residir no endereço da apreensão, como também, seu apelido, “Bigão”. Portanto, dada à quantidade de objetos apreendidos e as várias pessoas encontradas naquela localidade, não há como o acusado alegar desconhecimento acerca dos bens descobertos em sua residência. Além dos produtos restituídos às vítimas, vários outros bens suspeitos foram encontrados na casa do acusado, sem que ele comprovasse sua origem, conforme os descritos na certidão de pp. 75/76 (ID 43069211). O delito de receptação dolosa exige que o réu saiba tratar-se o bem de produto de crime e, na hipótese, conforme descrito alhures, verifica-se que as provas constantes dos autos permitem que se faça tal afirmação com segurança. Quanto à alegação da Defesa de que o depoimento da testemunha PM Flávio Augusto da Costa não é apto a embasar uma condenação, pois que, não se recorda, exatamente, dos fatos, apenas ratificando seu depoimento na fase inquisitiva, não merece prosperar, considerando que, em que pese não relatar com clareza os fatos narrados na denúncia, deixou claro que a residência do acusado, identificada como “Boca do Bigão” era alvo de constantes ocorrências policiais, inclusive por receptação de objetos de origem duvidosa. Ademais as provas encartadas aos autos deixam evidente a configuração do crime de receptação, praticado em face das vítimas Núbia Duarte Rodrigues, Marlon Ribeiro Monteiro e Paula Monis Neves Magalhães de Castro Evangelista. Destarte, quanto ao pedido de absolvição, formulado pela defesa, cabe ressaltar que é sabido que, no tocante ao crime de receptação, a jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que “cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal”. Nesse sentido, têm-se as seguintes ementas do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Ao analisar situações semelhantes, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento de que, é incabível o pedido de absolvição do delito de receptação, uma vez que não restou comprovado nos autos, indene de dúvidas, que o acusado desconhecia a origem ilícita dos objetos apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar, ainda, que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL: DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES, INFORMAÇÃO DA VÍTIMA, DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA – APELANTE SURPREENDIDO NA POSSE DO OBJETO SUBTRAÍDO – BICICLETA ELÉTRICA – CONHECIMENTO SOBRE ORIGEM ILÍCITA DO BEM EVIDENCIADO – PREÇO OFERTADO TRÊS VEZES MENOR QUE O VALOR DE MERCADO – ARESTOS DO TJMT E TJSC – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. “Não obstante o apelante negue ter agido com dolo na sua conduta, evidencia-se que ele foi preso na posse do objeto, situação que inverte o ônus da prova, competindo a ele comprovar que desconhecia a procedência espúria do veículo que conduzia, circunstância que não ocorreu na hipótese concreta.” (TJMT, Ap nº 94146/2015) (N.U 0004637-33.2011.8.11.0064, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 04/07/2016) APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIADADE RELATIVA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE AUMENTO DAS PENAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – RECURSO DEFENSIVO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE LESIVIDADE – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO SEGUNDO APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DO TERCEIRO APELANTE NA RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DO PRODUTO – PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES E ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPTAÇÃO CULPOSA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE –EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONFIRMADO PELAS CONFISSÕES DOS APELANTES E DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – APREENSÃO DA ARMA DISPENSADA – ENTENDIMENTO DO TJMT – NÃO RECONHECIMENTO DA TESE DE MENOR PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE – ATUAÇÃO DECISIVA PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO PRODUTO NÃO COMPROVADO PELO TERCEIRO APELANTE – ACÓRDÃO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DESCABIDA – IMPERTINÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A CIÊNCIA DA ORIGEM CRIMINOSA – BEM ADQUIRIDO POR VALOR MUITO AQUÉM DO PREÇO À ÉPOCA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM – DECISÃO DO TJMT – PENAS PROVISÓRIAS FIXADAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – CONTRARIEDADE À SÚMULA 231 DO STJ – ARESTO DO TJMT – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PROVISÓRIAS PARA 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA – READEQUAÇÃO DAS PENAS

DEFINITIVAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – REGIME SEMIBERTO MANTIDO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – APELO MINISTERIAL PROVIDO. Se o emprego de arma de fogo no roubo foi confirmado pelas confissões dos apelantes, bem como pelos depoimentos das testemunhas, mostra-se dispensável a apreensão da arma (TJMT, AP n° 6728/2017). “ [...] Evidenciada a eletiva atuação do apelante no roubo, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os agentes, não há que se talar em pequena participação daquele na empreitada criminosa, para fins de incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, §1°, do Código Penal [...]" (TJMT, AP n° 99518/2014). “Para ser caracterizada a receptação dolosa (art. 180, caput, CP), necessário que o agente tenha a ciência da origem ilícita do bem receptado. Todavia, quando encontrado na posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou demonstrar durante a instrução processual [...]” (TJMT, AP nº 6105/2015). Se as circunstâncias fáticas evidenciam o conhecimento da origem ilícita da coisa apreendida na posse do apelante, não se mostra pertinente a desclassificação para a modalidade culposa (TJMT, AP nº 110166/2016). “[...] A incidência de circunstâncias atenuantes não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal, ex vi do enunciado Sumular do STJ n. 231 e Tema de Repercussão Geral através do RE 597270/RS [...]” (TJMT, AP n° 23277/2017). (N.U 0002869- 35.2009.8.11.0002, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017) (grifo nosso) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OBJETOS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS NA POSSE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM AUMENTATIVO DE PENA ATRIBUÍDO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – DISCRIONARIEDADE DO MAGISTRADO – MULTIRREINCIDÊNCIA DO APELANTE – ELEVAÇÃO ADEQUADA E FUNDAMENTADA – 3. APELO DESPROVIDO. 1. É incabível o pedido de absolvição ou de desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, porquanto o apelante não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos que foram apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar, ademais, que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. 2. O critério para o aumento da pena em razão da incidência de agravantes não está previsto em lei justamente por ser discricionário, incumbindo ao magistrado a avaliação do peso a ser conferido de acordo com o caso concreto. 3. Apelo desprovido. (N.U 0002245-60.2014.8.11.0050, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifo nosso).”
(Id. 58463328).

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, faz-se necessária a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece
,
deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

In casu
, o apelante não contesta a materialidade do fato, tampouco nega que os bens foram encontrados em sua residência, apenas alega que não tinha se lembra de quem havia deixados os bens em sua residência e que não tinha conhecimento da ilicitude dos bens que foram apreendidos. Contudo, como já consignado, no crime de receptação, quando os objetos de origem ilícita são apreendidos em poder de uma pessoa, não há necessidade de confissão para a caracterização do crime, a menos que se comprove a procedência regular desses bens, ou o desconhecimento de sua origem ilícita.

Nesse sentido, trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE.

1. Tendo o Tribunal de Justiça concluído, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que "a prova dos autos é suficiente quanto à configuração do crime de receptação", ressaltando que "o objeto foi encontrado na posse do Apelante, situação esta que inverte o ônus da prova de sua inocência, sendo certo que ele não comprovou, em momento algum, a origem lícita do mesmo", a alteração do entendimento da Corte de origem, como pretendido, com vistas à absolvição do recorrente, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que,
"no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).

3. Como observado pelo MPF, tratando-se de réu primário, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, não tendo sido apontado fundamento concreto para justificar o recrudescimento do regime, faz jus ao regime mais brando, nos termos das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF, a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

4. Agravo improvido. Concessão de HC de ofício para estabelecer o regime aberto.

(AgRg no AREsp 1874263/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)”

Pela sentença transcrita e as provas contidas nos autos, é fato de que todos os bens descritos na denúncia têm procedência ilícita e que foram apreendidos no interior da residência do apelante. Também é fato que a defesa não apresentou justificativa para o fato, uma vez que o apelante optou por permanecer calado em juízo, respondendo apenas a algumas perguntas que nada acrescentou à sua defesa. Logo, a negativa de autoria e/ou a afirmação do desconhecimento da procedência ilícita dos bens não tem resposta no conjunto probatório, encontrando-se isoladas nos autos.

Logo, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180,
caput
, conscientemente, e caracterizado está o dolo direto da conduta típica prevista para o crime de receptação.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Otair de Matos
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022